Tribunal: TJBA
Processo: 8004877-78.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004877-78.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLI MANGUEIRA FRANKE DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANNO DE AZEVEDO SALES, LAYS DEUSDEDITE SANTOS NEVES

APELADO: MARLI MANGUEIRA FRANKE DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANNO DE AZEVEDO SALES, LAYS DEUSDEDITE SANTOS NEVES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1989. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 6º DA EC 41/2003 E ART. 3º DA EC 47/2005. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. MORA ADMINISTRATIVA SUPERIOR A 7 ANOS. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO AO ART. 85, §3º, II, DO CPC. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÕES DOS ENTES PÚBLICOS DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por servidora pública municipal (professora), pelo Município de Itaberaba e pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itaberaba - ITAPREV, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária de Concessão de Aposentadoria c/c Indenização por Danos Morais. A autora, professora municipal desde 1989, preencheu os requisitos para aposentadoria em 2014 e protocolou requerimento administrativo em 2017, permanecendo sem resposta por mais de 7 anos, mesmo após determinação judicial. A sentença reconheceu o direito à aposentadoria integral com paridade, mas indeferiu o pedido de danos morais e fixou honorários advocatícios em 1% sobre o valor da causa. A autora apela pugnando pela inclusão explícita das vantagens incorporáveis, condenação em danos morais e majoração dos honorários. O Município e o ITAPREV apelam alegando coisa julgada, impossibilidade de aposentadoria "de 40 horas" e vedação à incorporação de vantagens temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se existe coisa julgada em razão de processo anterior extinto sem resolução de mérito por desistência; (ii) estabelecer se a servidora que ingressou no serviço público em 1989 faz jus à aposentadoria com proventos integrais e paridade, com incorporação de vantagens percebidas por mais de 5 anos; (iii) determinar se a demora administrativa superior a 7 anos na análise de requerimento de aposentadoria configura dano moral indenizável; (iv) verificar a adequação dos honorários advocatícios às faixas previstas no art. 85, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção de processo anterior sem resolução de mérito, por homologação de desistência, não forma coisa julgada material, mas apenas formal, permitindo a repropositura da demanda nos termos do art. 486 do CPC.

4.
O servidor que ingressou no serviço público até 19/12/2003 faz jus à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração no cargo efetivo, desde que preenchidos os requisitos do art. 6º da EC 41/2003: idade mínima de 55 anos (mulher), 30 anos de contribuição, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos no cargo.

5.
O art. 7º da EC 41/2003 assegura a paridade plena aos servidores abrangidos pelas regras de transição, garantindo revisão dos proventos na mesma proporção e data dos servidores em atividade, inclusive com extensão de quaisquer benefícios posteriormente concedidos.

6.
A servidora que ingressou em 1989, ou seja, 9 anos antes da EC 20/1998 e 14 anos antes da EC 41/2003, está abrangida tanto pela regra de transição do art. 6º da EC 41/2003 quanto pela regra mais favorável do art. 3º da EC 47/2005.

7.
Aplica-se a Súmula 359 do STF, segundo a qual os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos necessários.

8.
A legislação municipal (art. 135, §9º, da Lei Municipal nº 1.425/2016) autoriza a incorporação aos proventos das vantagens percebidas por período igual ou superior a 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalados, não se tratando de "aposentadoria de 40 horas", mas de aposentadoria no cargo de 20 horas com incorporação das vantagens do desdobramento de carga horária.

9.
A demora injustificada superior a 7 anos na análise de requerimento administrativo de aposentadoria configura violação aos princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), gerando responsabilidade civil do Estado nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

10.
O dano moral decorrente da mora administrativa é in re ipsa, dispensando prova do efetivo prejuízo, sendo presumidos a angústia, a frustração e o desgaste emocional decorrentes da espera indefinida, mostrando-se rezoável e proporcional a fixação do importe de R$ 30 (trinta) salários mínimos a título de reparação pelos prejuízos ocasionados à servidora.

11.
Os honorários advocatícios em causas contra a Fazenda Pública devem observar as faixas escalonadas do art. 85, §3º, do CPC, sendo que o valor da causa de aproximadamente 525 salários mínimos enquadra-se no inciso II (200 a 2.000 salários mínimos), que estabelece percentual mínimo de 8%.

12.
O tribunal, ao julgar recurso desfavorável à Fazenda Pública, deve majorar os honorários para contemplar o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Preliminar de coisa julgada rejeitada. Apelação da autora parcialmente provida. Apelações do Município e do ITAPREV desprovidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004877-78.2023.8.05.0112
, em que figuram como apelante MARLI MANGUEIRA FRANKE DE ALMEIDA e outros (2) e como apelada MARLI MANGUEIRA FRANKE DE ALMEIDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .